Tribunal: CARF
Processo: 13819.001151/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.001151/2009-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.815 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ ADRIANO PREZIA CARNEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos. A inclusão
de deduções indevidas na declaração retificadora caracteriza as infrações,
independentemente do conteúdo da declaração original.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando o lançamento atende
integralmente aos preceitos legais. A notificação de lançamento foi emitida por
autoridade competente, apresentando todos os seus requisitos essenciais,
especialmente o enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos
expressos de modo claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os
fatos a ele atribuídos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001151/2009-59
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001151/2009-59

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar
a omissão de rendimentos e restabelecer a dedução da despesa médica no valor de R$466,40.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 10/16), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$5.387,61 para
saldo de imposto a pagar de R$2.227,87. Como já fora resgatado o montante de R$3.179,08, a
autuação exige do contribuinte imposto suplementar de R$5.406,95.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos por dependente e
deduções indevidas com dependentes e de despesas médicas e de instrução.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 23/7/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
3/8/2009, às fls. 2/38 dos autos, na qual o contribuinte alegou equívocos no preenchimento da
declaração retificadora.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 46/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados. No entanto, se
comprovada parte das despesas informadas, recompõe-se à DIRPF o valor
correspondente como dedução válida.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte das despesas
médicas glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/10/2010 (fl. 54), a contribuinte, em
17/11/2010 (fl. 55), apresentou recurso voluntário, às fls. 55/77, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria apresentado declaração retificadora seguindo orientação da Receita Federal
do Brasil acerca de valores recebidos a título de abono pecuniário de férias.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001151/2009-59

- teria recebido notificação de lançamento extremamente vaga, inespecífica e
inconclusiva e que exigia dele imposto suplementar acompanhado de multa de ofício.
- somente com o resultado da SRL, parcialmente deferida, teria se dando conta do
equívoco cometido na entrega de sua segunda declaração retificadora, quando utilizou
informações da declaração originalmente entregue e que já fora retificada.
- o cerceamento de defesa seria flagrante, haja vista que o lançamento conteria
demonstrativos inespecíficos, evasivos, com uso de informação padronizada, genéricos, pouco
claros. Também não teria tido o direito de ser ouvido acerca da notificação, violando o artigo 5o,
inciso LV, da Constituição Federal.
- teria que ser garantido seu direito de ser ouvido pela autoridade julgadora, de
produzir provas e de comprovar suas razões.
- notando os equívocos cometidos pelo contribuinte, a fiscalização deveria
convocá-lo.
- a sua boa-fé restaria devidamente evidenciada e não poderia ser desconsiderada
pelo julgador.
- estaria juntando a sua defesa recibos médicos no valor total de R$466,40, ainda
que a notificação de lançamento tenha sido inespecífica nesse tocante.
- ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
O recorrente suscita a nulidade da autuação por cerceamento de defesa.
No tocante à notificação de lançamento (NL), observo que o lançamento atende
integralmente aos preceitos legais e que a autuação foi emitida por autoridade competente,
apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o enquadramento legal da
infração e a descrição dos fatos expressos de modo claro, permitindo ao contribuinte conhecer
perfeitamente os fatos a ele atribuídos.
As infrações atribuídas ao contribuinte foram perfeitamente descritas (fls.11/14).
Vejamos.
A NL indica o dependente glosado e o motivo da glosa. A infração de omissão de
rendimento identifica a fonte pagadora desses rendimentos, bem como o beneficiário desse
pagamento. No tocante aos gastos com instrução, registra que nenhum comprovante foi
apresentado pelo contribuinte. Quanto às despesas médicas, ela indica que somente uma parte
das despesas teria sido comprovada, no valor de R$8.591,82, o que acarretou a glosa de todas as
demais por falta de comprovação. Tendo ele deduzido o montante de R$15.169,19, a glosa
levada a efeito foi no valor de R$6.577,37 e se encontra plenamente justificada (falta de
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001151/2009-59

comprovação). As infrações estão acompanhadas, além da descrição dos fatos, dos seus
enquadramentos legais.
Quanto à ausência de intimação prévia ao lançamento, trago a Súmula CARF no
46, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Importante esclarecer que uma eventual intimação prévia a autuação excluiria a
espontaneidade do contribuinte para retificar sua declaração de ajuste (artigo 7o, §1o, do Decreto
no 70.235, de 1972).
Acrescento que, no processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a
partir da impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972), na
chamada fase contenciosa.
A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária, que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador.
Nessa fase, o procedimento tem caráter inquisitorial. Não há, ainda, exigência de crédito
tributário formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito
fiscalizado.
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da autoridade e não uma
atividade compartilhada com o sujeito passivo (art. 142 da Lei no5.172, 1966 - Código Tributário
Nacional). Não se pode cogitar de preterição do direito de defesa antes de materializada a própria
exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento.
Após ciência da autuação, o contribuinte teve o prazo de trinta dias para
apresentar impugnação escrita, instruída com os documentos em que se fundamentar, exercendo
seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Em face das ponderações acima e garantido o direito ao contraditório e à ampla
defesa, a preliminar suscitada não merece acolhida.
Mérito
O recorrente repisa em seu recurso o equívoco cometido por ele no preenchimento
da declaração retificadora objeto da autuação, quando levou em conta as informações constantes
da declaração originalmente entregue, a qual já fora retificada por ele.
Esclareço que a declaração retificadora substitui integralmente a declaração
anteriormente apresentada.
Assim, independentemente de não ter informado o filho como dependente em sua
primeira declaração retificadora, a sua inclusão na declaração retificadora posteriormente
apresentada e objeto da autuação caracteriza a infração de dedução indevida de dependente, já
que o filho apresentou declaração em separado, como indicado na NL, a ensejar o lançamento de
ofício do imposto devido e não declarado, inclusive com a multa de 75% e dos juros de mora
correspondentes. Esse também é o caso das despesas com instrução. A infração está devidamente
caracterizada pelo fato de o contribuinte ter declarado despesas com instrução na declaração
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001151/2009-59

retificadora objeto da autuação, as quais seriam relativas ao filho e não foram comprovadas, nem
poderiam ser deduzidas.
A exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta de pagamento, mas
também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da leitura do art. 44,
inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Quanto a sua boa fé, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, o recorrente não está sendo
acusado de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Quanto à omissão de rendimentos, o colegiado de primeira instância entendeu que
o equívoco do contribuinte na elaboração da declaração retificadora não justificaria o
cancelamento da infração.
Nesse tocante, entendo que deve ser revista a decisão recorrida. Isto porque os
rendimentos tidos por omitidos pertencem a Diogo Carneiro, o dependente glosado. Ora, se o
dependente foi excluído, a omissão dos rendimentos recebidos por ele não pode recair sobre o
contribuinte.
Dessa feita, a infração de omissão de rendimentos deve ser cancelada.
No tocante às despesas médicas, na declaração objeto da autuação, foram
informados os seguintes pagamentos:
IMASF – R$42,36
UNIODONTO – R$466,40
MB OSTEOS – R$6.110,97 (parcela dedutível)
UNIODONTO – R$600,00
IMASF – R$4.861,74
IMASF – R$3.087,72
A autoridade fiscal acatou pagamentos de R$8.591,82, vinculados a Prefeitura do
Município de São Bernardo do Campo. Por seu turno, a decisão recorrida acatou a despesa de
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001151/2009-59

R$6.110,97, informada com MB Osteos. Assim, remanesce em litígio apenas a despesa de
R$466,40, informada com Uniodonto.
Em seu recurso, o recorrente junta documentos de fl.77, que dão notícia de dois
pagamentos de R$155,47, em 27/9/2006 e em 27/10/2006, e um de R$155,46, em 27/11/2006.
Dessa feita, entendo que a glosa da despesa de R$466,40 deve ser cancelada.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar
provimento parcial ao recurso, para cancelar a omissão de rendimentos e restabelecer a dedução
da despesa médica no valor de R$466,40.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital